Tribunal: TJDFT
Processo: 0741400-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0741400-10.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MARIA EDUARDA ALMEIDA NAVES RECLAMADO: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por MARIA EDUARDA ALMEIDA NAVES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF que revogou as medidas protetivas de urgência em desfavor de Caio Fontana Boaventura ante a inexistência de contexto de violência doméstica e familiar em que se deram os acontecimentos. (fls. 21/25). Narra a reclamante a ocorrência de lesão corporal que atribuiu ao seu ex-companheiro Caio Fontana Boaventura e à mãe deste, Úrsula Cristina Fontana, ocorrida em 20 de setembro de 2025, em evento ocorrido na escola de sua filha, consoante consignado na Comunicação de Ocorrência Policial 2.466/2025. Alega que o fato não foi um ponto isolado, tendo em vista que em ações pretéritas: em 25/05/2021, processo no 0728817-81.2021.8.07.0016, e, em 16/08/2023, processo no 0745720-26.2023.8.07.0016, foram deferidas medidas protetivas em favor da reclamante, em razão da postura violenta de seu ex-companheiro. Pontua que Caio tem histórico de reiteração criminosa, tanto no âmbito da violência doméstica praticada contra Maria Eduarda, quanto em práticas delitivas de natureza gravíssima, como o tráfico de drogas. Ressalta que: A hostilidade pública, os ataques físicos e as ameaças foram praticados de modo a reafirmar, perante terceiros, que ela não teria liberdade de escolha sobre sua vida afetiva. Tal postura não pode ser dissociada do padrão de violência de gênero que a Lei Maria da Penha busca erradicar. (fl. 9) Argumenta que os depoimentos prestados perante a autoridade policial demonstram de forma clara que a motivação da violência dirigida à reclamante se deu em razão de sua condição de mulher, e por ter constituído nova relação afetiva, a revogação das medidas protetivas culpabiliza a vítima. Assevera que a finalidade das medidas é priorizar a integridade física e psíquica da mulher, e no presente caso, foram apresentados indícios razoáveis de situação de risco em razão do histórico de violência e das agressões comprovadas, além de um possível crime de ameaça, de retorno armado. Requer, com isso, liminarmente, a reformada da decisão para que sejam restabelecidas as medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da reclamante e no mérito, o restabelecimento definitivo da decisão. É o relatório. Decido. Pelo que se depreende dos autos, sobretudo pelo depoimento da vítima apresentado na delegacia (fls. 26/30), os envolvidos conviveram por aproximadamente 5 (cinco) meses e possuem uma filha em comum, estando separados há cerca de quatro anos. Destaca que o ofensor apresenta comportamento violento, e já agrediu fisicamente a vítima em ocasiões anteriores em que foram registradas ocorrências no 2.852/2023 - DEAM I e no 1.264/2021 - DEAM I. A vítima se encontra em situação de risco, notadamente porque no dia 20/9/2025, seu ex-companheiro e sua mãe a agrediram fisicamente em evento ocorrido na escola de sua filha, além de Caio ameaçar voltar armado. In casu, foram concedidas medidas protetivas durante o plantão judiciário e posteriormente, em nova análise dos autos pelo juízo natural, as medidas foram revogadas pelo Magistrado a quo, ao fundamento de que não se vislumbra hipótese abarcada pela Lei Maria da Penha. Vejamos (fls. 21/25): [...] Disso tudo possível extrair que o episódio noticiado nestes autos foi decorrente do descontentamento do requerido Caio em encontrar o atual companheiro de Maria Eduarda em uma comemoração que ocorria na Escola Jardim da Infância onde estuda a filha do primeiro aparentemente por considerar que aquele momento era dedicado apenas aos pais, tanto que previamente às agressões a mãe do ora requerido, Úrsula Cristina, advertiu Maria Eduarda que João Victor não deveria ter comparecido ao evento, ou seja, tudo converge para revelar que os fatos foram decorrentes do pessoal desentendimento entre Caio e João Victor que progrediu para o envolvimento de outras pessoas que tentaram interceder para separá-los e foram igualmente atingidas, inclusive a requerente Maria Eduarda, o que descaracteriza eventual conduta como violência doméstica e familiar contra a mulher por motivação de gênero, pressuposto para a incidência da Lei 11.340/06 e, consequentemente, para a adoção de medidas protetivas de urgência nesta previstas: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE CONDUTA EM RAZÃO DO GÊNERO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA CASSADA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. RECURSO PROVIDO. 1. O vínculo familiar existente entre o réu e a vítima (sobrinho e tia), por si só, não atrai a incidência da Lei Maria da Penha, porquanto a violência doméstica e familiar contra mulher disposta na referida Lei abarca apenas condutas baseada no gênero, decorrente de condição de hipossuficiência e/ou vulnerabilidade da ofendida em relação ao ofensor. 2. Constatado que a suposta prática do delito não se deu em razão do gênero, tampouco situação de subordinação ou dependência da ofendida em relação ao ofensor, uma vez que a tia do réu somente foi atingida por ter interferido na briga envolvendo o réu e o seu tio, não se vislumbra hipótese abarcada pela Lei Maria da Penha. 3. É cediço ser o Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar competente para demandas envolvendo a prática de crime contra a mulher, no âmbito doméstico ou familiar, com motivação de gênero ou, ainda, a vulnerabilidade da ofendida seja decorrente da sua condição de mulher, não sendo essa a hipótese dos autos. 4. Forçoso reconhecer a incompetência do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para apreciação e julgamento do feito, porquanto demonstrado que a conduta do réu não foi movida em razão do gênero da vítima, devendo ser a causa submetida à Vara Criminal competente. 5. Apelação conhecida e provida. Preliminar acolhida. Declarada a incompetência do juizado a quo. Sentença cassada. (TJDFT, Acórdão 1731788, 0707704-67.2022.8.07.0006, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/07/2023, publicado no DJe: 02/08/2023.) Ressalte-se que por ser verificado que a concessão das medidas protetivas de urgência foi lastreada em equivocada premissa - cabimento da lei 11.340/06 - desnecessária a prévia oitiva da ofendida uma vez que independentemente de seu interesse na manutenção das limitações outrora impostas a decisão deverá ser revogada sob pena de perpetuação de evidente ilegalidade. As medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas a esmo, sem a presença dos requisitos que a autorizam, ainda mais por ser considerado que eventual descumprimento de alguma delas, ainda que indevidamente estabelecidas, pode sujeitar o requerido à prisão além de configurar delito autônomo previsto no artigo 24-A da lei 11.340/06. Não é demais registrar que constitui abuso de autoridade previsto no artigo 33 da lei 13.869/2019 exigir o cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal. Outrossim, possível a reapreciação, pelo juízo natural, da decisão prolatada durante o plantão judiciária quando desprovida do necessário suporte consoante reconhecido pela egrégia 3a Turma Criminal do TJDFT nos autos da Reclamação Criminal 0716486-86.2019.8.07.0000: [...] Assim, visando evitar a perpetuação de evidente ilegalidade no caso em análise REVOGO a determinação judicial anterior que estabeleceu as medidas protetivas em favor da requerente, com efeitos retroativos ao seu deferimento. Dê-se ciência à requerente, aos requeridos e Ministério Público. Oportunamente associem-se os presentes autos ao Inquérito Policial, promovendo seu arquivamento. (grifo nosso). Destarte, verifico que a irresignação da reclamante não merece guarida. Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno desta Corte, Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. A liminar, por sua vez, exige para a sua concessão, a presença dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora. No exame perfunctório que o momento oportuniza, verifica-se que o fumus boni iuris encontra-se presente, pois conforme consta da Comunicação de Ocorrência Policial no 3.446/2025-0, em 20/9/2025, a vítima relatou episódios de violência física e psicológica cometidos por seu ex-companheiro em um evento na escola de sua filha, quando estava na companhia de seu atual namorado. Por outro lado, o periculum in mora não restou evidenciado, uma vez que não consta dos autos qualquer indicação concreta no sentido de que a vítima esteja correndo sério risco a ensejar por ora a fixação das medidas pretendidas. Isso porque, se depreende dos fatos narrados que as agressões se deram em desfavor do namorado da reclamante, conquanto a ofendida tenha também sido atingida, é certo que isso ocorreu em razão dela interceder na briga para afastar os envolvidos. Além disso, embora a vítima tenha declarado que já foi agredida pelo suposto ofensor em duas ocasiões anteriores em que foram fixadas medidas protetivas, nota-se que tais atos de violência não foram recentes (fls. 54/56 e 58/59). Do exame dos autos, verifica-se a relevância dos fundamentos invocados pela reclamante. Com efeito, a discussão ora sob exame, gira em torno da aplicação ou não da Lei Maria da Penha. A questão demanda interpretação ponderada, sendo de todo aconselhável a oitiva da d. Procuradoria de Justiça. A par desses registros, importa destacar que não restou evidenciado que com o indeferimento liminar a vítima esteja correndo sério risco de vida ou que a integridade física e psicológica dela esteja ameaçada. Logo, neste momento, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se e solicitem-se as informações à autoridade requerida, de acordo com o artigo 236 do RITJDFT. Intimem-se os interessados, para que, querendo, apresente resposta, nos termos do artigo 236, parágrafo único do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 25 de setembro de 2025 17:29:35. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora